Tribunal: TJPA
Processo: 0015351-51.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015351-51.2016.8.14.0401

APELANTE: ENDERSON DE OLIVEIRA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0015351-51.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:
ENDERSON DE OLIVEIRA REIS

APELANTE:

DEFENSORIA PUBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO É FIRME E SEGURO NO SENTIDO DE RATIFICAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. PRECEDENTES DO TJPA.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INACEITABILIDADE. MULTA INTEGRA A PENA DO RÉU. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0015351-51.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:
ENDERSON DE OLIVEIRA REIS

APELANTE:

DEFENSORIA PUBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ENDERSON DE OLIVEIRA REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal (id nº.

7376697/7376698).

Consta na denúncia (id nº.

7376668), em resumo, que, no dia

29 de junho de 2016, por volta das 11h, nesta capital, mais precisamente no interior de um ônibus que faz a linha “40 HORAS/VER-O-PESO”, o recorrente teria subtraído, para si, mediante ato de destreza, 01 (um) aparelho de telefone celular da vítima Suelem Fernanda Mendes Modesto, razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e a isenção da pena de multa imposta ao apelante (id nº.

7376699 - Pág. 9/

7376701 - Pág. 1).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

7376701 - Pág. 4/

7376702 - Pág. 1).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

7825702 - Pág. 1/

7825702 - Pág. 5).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id nº.

7376773 - Pág. 3), o auto de apreensão (id nº. 7376771 - Pág. 7) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº. 7376771 - Pág. 3/7376772 - Pág. 2), especialmente aquele prestado pela vítima que forneceu todos os detalhes do evento criminoso (id nº. id nº. 7376771 - Pág. 7).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela testemunha PM Jose Roberto Pereira (id nº.

7376690/7376691) e pelo próprio apelante que confessou espontaneamente a autoria do delito (id nº.

7376713/7376770), de maneira que estes elementos em conjunto ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que não há provas de sua concorrência para a prática da infração penal.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

No que tange ao pleito de exclusão da pena de multa, entendo que a tese não merece prosperar. A pena de multa é prevista no preceito secundário do artigo 155, §4º
[2]
, do CP, como uma pena cumulativa a reprimenda corporal, e não de maneira alternativa ou substitutiva, logo, não pode ela ser excluída da fixação da pena do agente.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade
[3]
.

Com efeito, na ausência de previsão legal, restando comprovada a hipossuficiência do apelante, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, tal como consignado na sentença impugnada, mas nunca excluída.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

à apelação
, mantendo a sentença recorrida em sua íntegra.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
EMENTA: APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA
. 1.
Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, em consonância com depoimentos testemunhal e demais elementos constantes dos autos, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em negativa de autoria.
Além de que a ausência de laudo para atestar o rompimento de obstáculo é prescindível ante a existência de outras provas que caracterizam o rompimento de obstáculo. Precedentes. CONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado. Observa-se que embora o acusado seja primário, a quantia subtraída não se trata de pequeno valor (R$380,00) o que descabe a aplicação do furto privilegiado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento (TJPA. 7600379, 7600379, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

[2]
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Furto qualificado § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

[3]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ABERTURA DE VISTA À PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. JUIZ NÃO É OBRIGADO A INSTAURAR INCIDENTE. LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À JUNTADA DE PROVA EMPRESTADA. NÃO ACOLHIMENTO. RELATÓRIO TELEFÔNICO ACOSTADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. OPORTUNIZADO À DEFESA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PROVA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA FIRME DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES. INADMISSIBILIDADE. MERCANCIA COMPROVADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE EM DESFAVOR DO AGENTE. DECOTE DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ÍNFIMA QUANTIDADE. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA PRIMEVA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO CABIMENTO. AGENTE COM MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. FIXAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INACEITABILIDADE. MULTA INTEGRA A PENA DO RÉU
. 1.[...]. 10.
Não há que se falar em exclusão da pena de multa, pois esta integra a condenação do réu e está prevista na lei.
11. Apelos conhecidos, parcialmente provido o recurso de Tiago Inácio de Oliveira e desprovido o recurso de Daniel Costa Pimentel (STF – Processo: RE 0001759-59.2018.8.01.0003 AC 0001759-59.2018.8.01.0003 Relator: LUIZ FUX. Publicação: 06/04/2021. Julgamento: 5 de Abril de 2021).

.

Belém, 02/08/2022